Tribunal: STF
Processo: Rcl 58367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Corumbá/MS, que teria violado a decisão proferida no HC 183.534/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, consubstanciada no ‘imediato desentranhamento’ das interceptações telefônicas realizadas entre o 16º e 30º dia de monitoramento de Alcibíades, não implementada pelos Magistrados da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, nos autos das Ações Penais 0010681-71.2008.4.03.6000 e 0001062-90.2017.4.03.6004. 



    Na inicial, a parte reclamante alega: 



    (a) “Alcibíades Nunes Miranda foi denunciado pelo Ministério Público Federal perante a Subseção Judiciária de Corumbá, pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 333, §1º, do Código Penal (AP n. 0001062.90.2017.4.03.6004), e arts. 333 e 334 do mesmo diploma legal (AP n. 0010681-71.2008.4.03.6000)”; 



     (b) “Foram proferidas mais 3 (três) decisões de interceptação de conversas telefônicas, sendo a primeira pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos (Ref.: Ofício nº 7.384/2008, de 27/08/2008) e as demais pelo período de 15 (quinze) dias (Ref.: Ofício n. 8.617/2008, de 07/10/2008 e Ofício n. 9.358/2008, de 31/10/2008). Ao final, a PF deflagou a ‘Operação Vulcano’, sendo os autos remetidos ao MPF em Corumbá, que ofereceu as denúncias supramencionadas. No dia 14/12/2020, a Defesa levou a discussão da ilegalidade das interceptações telefônicas a esse Egrégio STF, tendo sido proferida decisão anulando aquelas ‘realizadas entre o período do 16 ao 30º dia’, “referente ao Ofício n. 7.384/2008”, da decisão proferida no dia 27/08/2008, determinando o seu ‘imediato desentranhamento dos autos’”;



    (c) “Após a concessão do writ, a Defesa constatou que o número do telefone de Alcibíades havia sido incluído no pedido de prorrogação das interceptações do mês de abril de 2008 (antes da interrupção da cautelar para análise do material colhido), sem referência ao seu nome, sendo proferida decisão no dia 18/04/2008 (Ref.: Ofício n. 3.236/2008), autorizando a interceptação do Reclamante pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Requerida a ampliação da ordem, esse STF reconheceu a ilegalidade das interceptações realizadas a partir do 16º ao 30º dia de monitoramento, ‘referente ao Ofício nº 3.236’, da decisão proferida em 18/04/2008”;



    (d) “Contudo, o d. juízo a quo, em absoluta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte, não realizou, até o presente momento, o necessário desentranhamento das interceptações! Tal fato, à toda evidência, impõe grave prejuízo ao Reclamante, já que as ações penais que ainda tramitam em seu desfavor estão baseadas nessas provas reconhecidamente ilícitas, vejamos: Dos 19 (dezenove) diálogos transcritos no primeiro tópico da denúncia da AP n. 0001062-90.2017.4.03.6004, 17 (dezessete) são referentes ao período anulado por esse Excelso STF. Referidos diálogos se encontram: 1) no último parágrafo da página 6, dias 13/05/2008 às 16:08, 14/05/2008 às 09:08 e 16/05/2008 às 11:14; 2) na página 8, dia 14/05/2008, às 08:35 e às 09:08 – referidos diálogos foram novamente transcritos nas páginas 9, 10 e 11 da inicial acusatória; 3) nas páginas 11 a 15, dias 14/05/2008, às 09:46 e às 15:18; 4) ainda na página 15, dia 15/05/2008, às 11:37; 5) na página 16, dia 15/05/2008, às 16:54; 6) no último parágrafo do primeiro tópico da denúncia, página 17, dia 16/05/2008, às 16:54; 7) no terceiro tópico da denúncia, página 36, dia 14/05/2008, às 8:35; 8) nas páginas 37 e 38, dia 16/05/2008, às 09:32. A situação é a mesma nos autos da AP n. 0010681-71.2008.4.03.6000, pois das 16 páginas da exordial, 05 contém trechos anulados por esse STF”; e



    (e) “O fumus boni juris evidencia-se a partir da cabal demonstração do desrespeito ao que fora decidido por esse Excelso no Habeas Corpus Criminal n. 183.534/MS. Afinal, a prova declarada ilícita permanece até hoje nos autos [...], não obstante a ordem de imediato desentranhamento”. 



    Requer, ao final, seja determinado o desentranhamento das provas declaradas ilícitas por esse STF, e concedida ordem de habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal, por falta de justa causa. 



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Corumbá/MS prestou as informações solicitadas (Doc. 15).



    Por Petição superveniente (26553/2023), a defesa enfatiza: ao contrário do que foi alegado pelo Magistrado, há mais de 1 (um) ano a Defesa vem requerendo o desentranhamento da prova declarada ilícita, bem como a análise das derivadas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no HC 183.534/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cujo dispositivo ficou assim redigido: 



    [...] CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus para ANULAR as interceptações telefônicas do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, decorrentes da decisão proferida nos Autos 2007.60.00.011091-1, da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, referente ao Ofício nº 7.384/2008- DELEFAZ/SR/DPF/MS, de 27.08.2008, IPL nº 754/07-SR/DPF/MS (Doc. 7, fls. 1-3) e DECLARAR a ilicitude das provas obtidas por esse meio durante o referido lapso temporal, com seu imediato desentranhamento dos autos. 



    Posteriormente, nos autos do mencionado HC 183.534/MS, deferi outro pedido da defesa, nos termos seguintes: 



    [...] DEFIRO o pedido formulado pela defesa para ANULAR as interceptações telefônicas do paciente realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, decorrentes da decisão proferida nos Autos 2007.60.00.011091-1, da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, referente ao Ofício nº 3236/2008- DELEFAZ/SR/DPF/MS (Doc. 5, fls. 10-12, e Doc. 103), e DECLARAR a ilicitude das provas obtidas por esse meio durante o referido lapso temporal, com seu imediato desentranhamento dos autos. 



    No caso concreto, no entanto, o reclamante afirma que o d. juízo a quo, em absoluta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte, não realizou, até o presente momento, o necessário desentranhamento das interceptações, razão pela qual as ações penais que ainda tramitam em seu desfavor estão baseadas nessas provas reconhecidamente ilícitas. 



    Instado a se manifestar, o Juízo reclamado prestou estas informações (Doc. 15):



    [...] embora as transcrições declaradas nulas pelo STF no HC 183.534/MS possam ter sido também encartadas na ação penal 0010681-71.2008.4.03.6000 (na qual designada audiência), a fim de subsidiar a denúncia, não houve naquele feito qualquer requerimento do impetrante para desentranhá-la em razão do quanto decidido no HC 183.534/MS, até o advento da presente requisição de informações. Observa-se também que o Reclamante não arguiu a ilicitude das interceptações telefônicas na sua resposta à acusação (Id 27337234, fls. 33/43; Id 27337328, fls. 34), razão pela qual a decisão na fase do art. 397 do CPP limitou-se a afastar a alegação de nulidade nas interceptações feitas por outros réus, com base, entre outros precedentes [...]. 



    Por tais razões, a decisão no HC 183.534/MS não foi abordada na ocasião, passando despercebida naquele momento. 



    Já nos autos 0001062-90.2017.4.03.6004 a questão foi arguida, mas não houve indicação da localização das provas ilícitas apontadas. 



    Em razão disso, o Reclamante foi intimado nos dois feitos para indicar a localização, nos respectivos autos, dos áudios e transcrições decorrentes dos Ofícios nº 7.384/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS e nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS que deseja ver desentranhados do processo. 



    A Ação Penal 0010681-71.2008.4.03.6000 encontrava-se com audiência designada para o próximo dia 29.03 e, em razão da multiplicidade de questões levantadas pelas partes após a designação da audiência e de sua proximidade, o ato foi cancelado para saneamento do feito. 



    Já a Ação Penal 0001062-90.2017.4.03.6004 aguarda citação e apresentação de respostas à acusação de alguns dos réus, para posterior análise da aplicabilidade do art. 397 do CPP. 



    Em informações complementares, a autoridade reclamada apresentou uma retificação, a saber: 



    Revendo os autos, observa-se que, após a decisão da fase do art. 397 do CPP, o Reclamante interpôs embargos de declaração alegando a necessidade de observância, naquele feito, das decisões proferidas no HC 183.534/MS, os quais ainda pendem de apreciação. 



    Embora a questão tenha sido arguida, não houve indicação da localização das provas ilícitas apontadas, razão pela qual foi intimado para indicar a localização, naquele feito, dos áudios e transcrições decorrentes dos Ofícios nº 7.384/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS e nº 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS que deseja ver desentranhados do processo.



    Observa-se, sem dificuldade, que a própria autoridade reclamada admite que não houve o efetivo desentranhamento das provas ilícitas constantes das Ações Penais 0010681-71.2008.4.03.6000 e 0001062-90.2017.4.03.6004, instauradas contra o reclamante, mediante o argumento de que não houve indicação da localização das provas ilícitas apontadas. 



    Para além da argumentação da defesa no sentido de que Todas as provas ilícitas foram apontadas no incidente, é certo que, reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas realizadas entre o período do 16º ao 30º dia, caberia ao Juízo reclamado, de pronto, desentranhar as provas declaradas ilícitas, tal como determinado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Portanto, havendo no caderno processual interceptações telefônicas declaradas ilícitas por este SUPREMO TRIBUNAL, é caso de procedência da Reclamação, para determinar o imediato desentranhamento e a inutilização dessa prova e todas diretamente dela decorrentes, de modo a garantir a autoridade da decisão proferida no HC 183.534/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/12/2020. 



    É importante registrar que esse entendimento não prejudica ou nulifica a existência de outras provas válidas e lícitas, que poderão embasar eventual decreto condenatório, advindas, por exemplo, de fontes independentes e da teoria da descoberta inevitável. Nesse sentido, já decidi em anterior julgado (STF, RE 1.142.512/AC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/5/2019, DJe de 30/5/2019): 



    [...] É certo que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, que ademais, não são acolhidas, de longa data, por esta SUPREMA CORTE (RE 85.439/RJ, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 84/609; RE 100.094/PR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, RTJ 110/798; RHC 63.834/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJU de 5/6/1987, p. 11.112). Trata-se de cláusula que protege e reverencia os direitos e garantias individuais previstos no nosso ordenamento jurídico, desautorizando, por via de consequência, a violação de uma liberdade pública durante o exercício da persecutio criminis pelo aparato estatal. Nessa linha, transcrevo, dado o seu teor pedagógico, precedente deste TRIBUNAL, relatado pelo Min. CELSO DE MELLO (HC 93.050/RJ, Segunda Turma, DJe de 06/08/2010): 



    ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. A "Exclusionary Rule" consagrada pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América como limitação ao poder do Estado de produzir prova em sede processual penal. - A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. 



    No mesmo sentido: AP 341/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 02/10/2015; HC 90.094/ES, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 06/08/2010; HC 90.298/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 16/10/2009. 



    Repise-se, no ponto, que a sanção processual cominada para o reconhecimento da ilicitude da prova é a sua inadmissibilidade no processo, consoante a própria dicção do inciso LVI, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988 e do art. 157, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 11.690/08. Assim, nossa Carta Política contemplou o chamado direito de exclusão (exclusionary rule), sufragado na jurisprudência da Suprema Corte americana desde o século XIX (Case Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 1886), de sorte que a prova eivada de ilicitude deve ser excluída dos autos. Não há, pois, contaminação de todo o processo, permanecendo válidas as provas lícitas dela não decorrentes ou que advieram de fontes autônomas, consoante o vetusto entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL (RHC 74.807-4/MT, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 20/6/1997; HC 74530/AP, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 13/12/1996; HC 75892/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 17/4/1998; HC 76.171/SP, Segunda Turma, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 27/2/1998). [...] 



    Aliás, no parâmetro de controle invocado (HC 183.534/MS), consignei expressamente que o reconhecimento da nulidade de parte da interceptação telefônica por falta de autorização judicial específica não há de macular todo o conjunto probatório produzido de forma legal. 



    Logo, cabe ao Juízo processante, a quem ordinariamente compete o primeiro exame dos elementos de prova pertinentes à causa, selecionar e expurgar as provas contaminadas, mantendo hígida a porção lícita, delas independente, não cabendo a esta CORTE, nesta via estreita, se antecipar e proferir qualquer decisão a respeito da matéria, até porque não é cabível o manejo desta ação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl. 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). Cabe, apenas, determinar ao Juízo de origem o imediato desentranhamento da prova declarada ilícita e todas diretamente dela decorrentes. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar o imediato desentranhamento das interceptações telefônicas realizadas entre o período do 16º ao 30º dia (referentes aos Ofícios 7.384/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS e 3236/2008-DELEFAZ/SR/DPF/MS) e de todas diretamente dela decorrentes (Ações Penais 0010681-71.2008.4.03.6000 e 0001062-90.2017.4.03.6004, em trâmite na 1ª Vara Federal de Corumbá/MS). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente